Tribunal: TJSP
Processo: 1007549-95.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Compete à construtora requerer a averbação do "habite-se" junto à matrícula do imóvel, nos termos do art. 44 da Lei n. 4.591/64, a fim de possibilitar o adimplemento da obrigação assumida pelos compradores. Congelamento do saldo devedor. Inadmissibilidade. A correção monetária não é penalidade, mas mera atualização do poder aquisitivo da

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Compete à construtora requerer a averbação do "habite-se" junto à matrícula do imóvel, nos termos do art. 44 da Lei n. 4.591/64, a fim de possibilitar o adimplemento da obrigação assumida pelos compradores. Congelamento do saldo devedor. Inadmissibilidade. A correção monetária não é penalidade, mas mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Possibilidade de aplicação do INCC apenas durante o período previsto para conclusão das obras, e, após, substituição pelo IGPM. Juros remuneratórios pagos a maior. Obrigação de restituição. O descumprimento de prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra não cessa a incidência de correção monetária, mas tão somente dos encargos contratuais sobre o saldo devedor. Súmula 163 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.